Tribunal: TJDFT
Processo: 0714046-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0714046-78.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão (id. 151119990 e 152038847 dos autos originários n. 0700798-12.2023.8.07.0011), proferida em ação de execução de título extrajudicial, que determinou emenda à inicial para instruir o feito com título executivo apto, nos seguintes termos: Malgrado o art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, disponha que é possível a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, estes não são aplicáveis aos processos judiciais, o qual que tem exigências próprias. Com efeito, o art. 1o, §2o, inciso III, da Lei 11.419/06, sobre a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica aquela realizada por meio de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. No caso, a assinatura digital aposta no documento de ID. 150383075 não atende ao exigido na legislação de regência, para fins de prova em processos judiciais. Assim, fica a parte interessada intimada juntar aos autos o referido documento com assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Faculto a conversão ao rito do procedimento comum. (Grifado) A agravante alega que o juízo a quo contrariou jurisprudência desta Corte de que a assinatura digital, ainda que não certificada, é válida para execução de título extrajudicial. Afirma que a determinação contraria o princípio da cooperação, uma vez que os documentos acostados à exordial comprovam que o agravado estava de acordo com a contratualidade. Salienta que o título executado é o contrato de participação em grupo de consórcio, cuja Lei de Consórcios confere exequibilidade por si só (art. 10, § 6o da Lei 11.795/2018). Pede a reforma da decisão para receber a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial. Agravo recebido no efeito meramente devolutivo, à míngua de pedido liminar (id. 45776707). Após, comparece a agravante requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 46748876). Decido. O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte. A propósito, vejamos o seguinte aresto: [...] 2- O propósito recursal consiste em definir se o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho ou de decisão interlocutória e, ainda, se estão presentes, na hipótese, os requisitos da ação declaratória de morte presumida. 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. 4- Não tendo sido examinada a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos ensejadores da declaração de morte presumida, é inviável o conhecimento do recurso especial nesse aspecto, pela ausência de prequestionamento e pela necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 211 e 7/STJ. 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1656771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No caso, não se cuida da simples ordem para a juntada de documento, porém, de emenda para converter a ação de execução ao rito comum, o que, impondo rito menos célere, é capaz de causar prejuízo à parte. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O Superior Tribunal de Justiça admite o excepcional reconhecimento da executividade de contrato eletrônico se possível a verificação de autenticidade e presencialidade do contratante (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). No mesmo sentido, esta eg. Turma decidiu que a autenticidade e a integridade dos contratos eletrônicos podem ser aferidas mediante assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite o reconhecimento da higidez do contrato objeto da execução. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS ELETRÔNICOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA 1. Para se deflagrar a pretensão executiva, é necessário que exista obrigação líquida, certa e exigível, que o título esteja elencado na lei como título executivo extrajudicial, como disposto pelo legislador no art. 784 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Observa-se, ainda, que o Código Civil dispõe em seu art. 107 que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir". 3. Não se verifica óbice ao título executivo extrajudicial, assinado eletronicamente pelo devedor, quando comprovada a sua existência e higidez, a qual (prova) pode ser efetuada, excepcionalmente, por outros mecanismos presentes no próprio instrumento ou no processamento da execução. 4. A autenticidade e integridade dos contratos eletrônicos, celebrados entre as partes, podem ser aferidas mediante a certificação eletrônica, que utiliza a assinatura digital, verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, o que permite, sem dúvida, que seja reconhecida a higidez do contrato eletrônico, objeto da execução. 5. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, impugnando a execução, inclusive, a não autenticidade da assinatura eletrônica. 6. Recurso provido. (Acórdão 1377289, 07223096720218070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 6/10/2021, DJE: 20/10/2021. Grifado) Lado outro, sobressai ressaltar que a discussão objeto do recurso não trata propriamente da impossibilidade de assinatura digital, mas da compreensão de que o documento assinado com método de certificação privada, não emitida por autoridade certificadora habilitada junto à ICP-Brasil, não cumpriria o requisito. Acontece, em primeiro lugar, que o contrato de participação em grupo de consórcio por adesão é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei n. 11.795/08 e art. 784, XII, do CPC, quando estiverem presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez. E, em segundo lugar, porque a MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do art. 10, § 2o. Eis o teor: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (Grifado) A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos. 2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento em cujo o qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas. 3. Contrato de aluguel de imóvel constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (art. 784, inciso VIII do CPC), que independe de maiores formalidades se não aquelas previstas pela Lei 8.245/1991 para ser reconhecido como tal (a exemplo da dispensa da assinatura de duas testemunhas no instrumento). 4. Eventual discordância da parte executada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600482, AGI 0715918-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Grifado) Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para a juntada de título executivo compatível, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator